Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-61.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005347-61.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALICE ESTELA DE OLIVEIRA BENETTI - CPF: 814.085.601-00 (RECORRENTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FAP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PUBLICO - CNPJ: 70.372.131/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1005347-61.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):
Alice Estela de Oliveira Benetti e FAP Associação Assistencial ao Funcionalismo Público

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem da pauta:

129

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O réu BANCO BRADESCO S/A, único recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade e abusividade dos descontos ocorridos na conta corrente da parte autora e, consequentemente, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da falha na prestação do serviço, tudo a ser adimplido solidariamente pelos demandados.

2.

Em suas razões recursais, o banco alega ser parte ilegítima para responder à ação, por ser apenas intermediador, de forma que as cobranças questionadas na ação foram realizadas pela segunda ré.

3.

No mérito, aduz que haveria culpa exclusiva do consumidor, que não solicitou o cancelamento do débito automático em sua conta, e fato de terceiro, culminando na ausência de pressupostos da responsabilidade civil para caracterizar os danos morais, bem como na inaplicabilidade da repetição do indébito, seja em sua forma simples ou dobrada, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

I
ni
cialmente, considerando que

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu/recorrente

guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais, será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca da responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação.

5.

Da análise dos autos, observo que, conquanto o banco demandado alegue que apenas efetivava os descontos de cobrança operada pela segunda ré, não apresentou qualquer elemento de prova a respeito da origem e autorização do mencionado débito em conta corrente, a fim de atestar a validade dos descontos discutidos nos autos.

6.

Portanto, não tendo o recorrente comprovado a autorização do débito automático em conta corrente, bem como a origem específica da cobrança que legitimou os descontos, resta caracterizada a falha na prestação de serviços do demandado, que impõe sua responsabilização solidária pela restituição do indébito indevidamente cobrado da parte autora, bem assim pelos danos morais daí decorrentes.

7.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. No presente caso, tal restituição deve ocorrer de forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pelos réus vai de encontro com o princípio supracitado e ao disposto no art. 42 do CDC.

8.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022